Tribunal: TJDFT
Processo: 0728963-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. VALOR DO DÉBITO. CORRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diante do trânsito em julgado da r. sentença que fixou os honorários de sucumbência no montante de R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, o que totaliza R$ 466.535,62 (quatrocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), na proporção de 20% (vinte por cento) pelo banco em favor do exequente e 80% (oitenta por cento) pelos Réu em favor do banco, deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se postula que os honorários advocatícios sejam calculados sobre o proveito na ação de origem.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.